Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-12.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002907-12.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISON RIBEIRO SILVA - CPF: 050.899.933-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS,

DESOBEDIÊNCIA

E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA DE AUTORIDADE NO MOMENTO EM QUE ESTA ESTAVA REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO DESTINADO À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA
CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA
DE FOGO
COM O TRÁFICO
–
IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS
–

3. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE ARMA
DE FOGO
PARA POSSE – ALEG
AÇÃO QUE O INSTRUMENTO
ESTA
VA
NO INTERIOR DA CASA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO ISOLADA – POLICIAIS
MILIARES
CONFIRMA
RA
M ABORDAGEM
DO APELANTE
FORA DA RESIDÊNCIA
– 4.

ALMEJADA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE
–

DEDICAÇÃO
À ATIVIDADE CRIMINOSA
– ELEMENTOS INDICATIVOS
NESTE PROCESSO
–
5.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o apelante deixou
de atender ordem legal emanada de autorida
de
quando
esta estava
realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes
,
não há como se falar em
absolvição
, devendo permanecer hígida a
sua
condenação pelo crime de desobediência.

2.
Na espécie, i
nexiste
consunção, uma vez que os crimes de desobediência, porte ilegal de arma
de fogo
e tráfico
de drogas
, embora praticados num mesmo contexto, são autônomos, não
existindo nenhuma relação meio e fim entre
os três
,
ou seja,
não há elementos que indiquem que a desobediência e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tenham constituído meio necessário para a execução do crime tráfico de drogas
.

3.
Considerando que o
apelante
foi inicialmente abordado fora da residência, portando uma arma
de fogo
na cintura
;
e
,
em seguida,
tenha corrido para dentro d
a
cas
a
, fica claro que ocorreu a circulação de forma irregular da arma de fogo, situação, essa, que justifica a maior reprovabilidade atinente ao porte ilegal de arma
de fogo d
e uso permitido, e não à mera posse de arma
.

4.

A aplicação da
minorante
do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
se destina ao tráfico meramente ocasional
. Assim,
subsistindo elementos indicativos de que o apelante o
pratica
de forma habitual
–
tanto que tinha caderno com diversas anotações do tráfico e outros apetrechos típicos do delito
–
, não preenche
ele
os requisitos legais para obtenção do benefício.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Gleison Ribeiro Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

1002907-12.2020.8.11.0045,

conden
ando-o

pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
, desobediência
,

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 330, do Código Penal, e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.)
,
à pena de
7
(
sete
) ano
s de reclusão, em regime semiaberto,
e 1
5
(
quinze
) dias de detenção
,

em
regime aberto
, bem como 520 (quinhentos e vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

O apelante, nas razões recursais
que se
veem

no ID
147366394
, postul
a

a
sua absolvição em relação a
o
crime
de desobediência
, ou subsidiariamente
que seja

“ absorvido
pelo delito de tráfico de drogas devido ter ocorrido no mesmo contexto fático.”
Além disso, pugna
para
que o delito de porte de arma de fogo de uso permitido também seja absorvido pelo tráfico
;

ou,
subsidiariamente,
que
haja
desclassifica
ção
para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
E, p
or fim, pleiteia
o
reconheci
mento da
benesse do tráfico privilegiado.

O
Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão no
ID
147366397
,
requer
o desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
147366397
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
147366325
,
narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO:

No dia 27 de maio de 2020, por volta das 15h40min, na Rua 02, em via pública, no Bairro Vida Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GLEISON RIBEIRO DA SILVA desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos, qual seja, a ordem de parada e abordagem dos policiais militares Alex Nascimento da Silva e
Hismael

Samario
Silva, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.126939 de fls. 13/15-IP.

2º FATO:

No dia 27 de maio de 2020, por volta das 15h40min, na Rua 02, em via pública, no Bairro Vida Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GLEISON RIBEIRO DA SILVA portava 01 (um) revólver, da marca Smith e
Wesson
, calibre .38, número de série 60441, bem como 04 (quatro) munições, calibre .38, sendo três intactas e uma deflagrada, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme Termo de Apreensão de fl. 16-IP e Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 18-IP.

3º FATO:

No dia 27 de maio de 2020, por volta das 15h40min, na Rua 02, quadra 88, casa 02, Bairro Vida Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GLEISON RIBEIRO DA SILVA, com consciência e vontade, guardou e teve em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 2.077 g (dois quilogramas e setenta e sete gramas), e 14 (quatorze) porções de cocaína, com peso bruto total de 1.019 g (um quilograma e dezenove gramas), conforme Auto de Apreensão de fl. 16-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fls. 20/21-IP. Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que havia um rapaz, conhecido como “Neguinho”, promovendo o tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua 02, do Bairro Vida Nova, nesta urbe. Assim, na data dos fatos, a equipe policial realizou rondas ostensivas pelo citado bairro, na Rua 02, quando o denunciado foi avistado entregando um invólucro a um outro homem. Assim, diante da fundada suspeita, os policiais resolveram realizar a abordagem e, verbalizada a ordem de parada, o denunciado e o outro indivíduo não identificado a desobedeceram, sendo que ambos empreenderam fuga. Desta feita, os policiais perseguiram o increpado, que correu até sua residência, naquela mesma rua, e
avistaram quando ele sacou o citado revólver que estava trazendo consigo e o jogou ao chão, haja vista a pronta ação dos policiais. Ademais, após realizarem a abordagem do increpado, a equipe policial visualizou porções de maconha e de pasta base de cocaína no chão da cozinha, bem como outros objetos utilizados no preparo de porções, como balança de precisão, plástico filme, facas e tábuas de cortar. Em seguida, tendo em vista as drogas apreendidas, os policiais fizeram buscas no restante do imóvel e lograram êxito em localizar mais porções de entorpecentes, dois cadernos com anotações das vendas de entorpecentes e R$ 1.015,00 (mil e quinze reais) em espécie. Apurou-se que o denunciado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que é responsável por guardar, preparar as porções de entorpecentes e distribuir aos “
forminguinhas
”, que fazem pequenas vendas dos entorpecentes.

[...]

No tocante ao pleito absolutório relativo ao crime de desobediência,

verifica-se que a materialidade
e autoria delitivas ficaram
comprovada
s
pelo

R
elatório n
.
438/2020 (ID
147366326),
auto de prisão em flagrante (ID
147366327
, p.
3
),
e
pelo boletim de ocorrência (ID
147366327
, p.
14/18
)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Sendo assim, apesar
de a defesa técnica aduzir que não existem provas suficientes para a condenação do apelante
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte
do crime previsto no art. 330 do Código Penal
.

Isso porque, na fase inquisitiva os policiais militares
Alex Nascimento da Silva e
Hismael

Samario
Silva
e na judicial apenas

Hismael

Samario
,

foram enfáticos ao afirmar que
estavam fazendo ronda quando
viram
o
apelante
entregando um invólucro aparentando ser droga para um rapaz, razão pela qual resolveram abordá-los, e deram ordem de parada para ambos, os quais desobedeceram e correram
:
o rapaz
fugiu de moto e o
recorrente
correu para sua residência
, sendo necessári
o que os policiais fossem atrás
deste
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

E
mbora
o apelante
, nas duas fases processuais, tenha negado o crime de desobediência, afirmando que estava em casa quando foi surpreendido pelos policiais
militares no interior da habitação
perguntando se havia algo ilícito lá, a versão
dele
é contrária
à
s
demais provas
produzida
s

na instrução processual
.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida de que o apelante praticou o crime de desobediência, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, no sentido de que configura crime de desobediência deixar de atender ordem legal emanada de autoridade no momento em que esta esteja fazendo policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes, como ocorreu na espécie.

Consigne-se, ainda nesse diapasão, que eventual invocação de autodefesa por parte do agente tampouco é suficiente para descaracterizar a conduta prevista no art. 330 do Código Penal, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
.

E
, no caso
sob apreciação
, indiscutivelmente, os policiais militares atuaram em um contexto de policiamento ostensivo, portanto, tinham legitimidade para determinar a ordem de parada ao apelante, razão pela qual
a
sua conduta de desobedecer ao comando policial de parada é circunstância suficiente
para caracterizar o dolo
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal
.

2.
A tese da autodefesa, invocada pelo agravante, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência a ordem legal
.

3. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado.

4. Agravo regimental não provido
.
(STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal.

III -
No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes,
mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada
, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado
.

Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.

IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos
. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do
REsp
n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
".

V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. Rever o entendimento do
eg
. Tribunal de origem para afastar o dolo do paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
.

VI - O pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão não foi apreciado pelo
eg
.

Tribunal de origem, ficando impedida esta Corte de proceder a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

Por sua vez, n
o que diz respeito ao tema, esta Corte de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, CAPUT E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS - DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2.
DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ
– 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1. Conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em
REsp
n. 904.733 – MG);

2.
É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
”
.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020).

(TJMT, N.U 0010050-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. Aquele que deixa de cumprir ordem de parada feita por autoridade de trânsito, seus agentes ou outros agentes públicos encarregados de fiscalizar as normas de trânsito está sujeito à sanção específica do art. 195 do CTB, sendo defeso, dado o caráter subsidiário da norma incriminadora, responsabilizá-lo na seara criminal (art. 330 do CP).

2.
Se o comando de parada, todavia, é feito por policiais militares que realizam patrulhamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de delitos (art. 144, § 5º, da CF), descabe falar-se em atipicidade da conduta, sendo de rigor a condenação nas sanções do crime de Desobediência (art. 330 do CP
).

(TJMT, N.U 0002810-45.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON
BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021).
Destacamos

Desse modo
, deve-se
permanecer hígida a condenação
do apelante
pelo crime de desobediência.

No que tange ao pedido
de absorção
d
os crime
s
de desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo
delito de
tráfico de
drogas, mais uma vez,
não assiste
razão
ao apelante
, porque
somente há que se falar em absorção
–
princípio da consunção
–
quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro delito, o que não se verifica no caso em debate, uma vez que o apelante praticou os crimes de tráfico, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
os quais violam bens jurídicos autônomos.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, est
e

Tribunal
de Justiça
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – PROVA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDO SUCESSIVO – ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS E SEM CONEXÃO FÁTICA – PRIMEIRO DELITO NÃO SE MOSTRA COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO SEGUNDO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Os delitos de porte de arma de fogo e tráfico de drogas, embora praticados num mesmo contexto fático, não são passíveis de aplicação do princípio da consunção, uma vez que este não é meio necessário para aquele, tratando-se de condutas diversas e desígnios autônomos
.

(N.U 0000229-86.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 12/02/2021)

Destacamos.

S
uperada a tese de consunção dos crimes, analisa-se o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) para o delito de posse (art. 12).

Nesse desiderato o apelante assevera que

“foi abordado em sua casa com a arma de fogo, o que caracteriza o delito de posse de arma de fogo descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03 e não o de porte de arma tipificado no artigo 14.”

O pleito, igualmente, não merece prosperar.

Como é sabido
nos termos das normas de regência e da jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores
,
a
posse de arma
de fogo

se
caracteriza
em manter no interior da residência, na

dependência desta, ou no local de trabalho, a arma, acessório ou munição.
Ao passo que o
porte pressupõe que a arma
de fogo
, acessório ou munição esteja fora da residência ou do local de trabalho
do agente
.

No caso destes autos, o
policia
l
militar Alex Nascimento da Silva, em sede administrativa, afirmou que estavam fazendo ronda pelo bairro, quando avistaram
o
apelante
entregando algo para outro suspeito, motivo pelo qual deram ordem de parada
para ambos
,

tendo o
outro suspeito consegui
do
se evadir
de moto
, enquanto
o
recorrente correu para dentro da sua residência. Em razão disso, foram atrás
deste
, que antes de entrar na casa, retirou um revólver da cintura e jogou
ao
chão
.

O policial

Hismael

Samario
Silva
, em juízo, disse de depois de desobedecer
à
ordem de parada, o apelante correu para sua residência, tendo retirado um revólver da cintura e jogando
-o

ao
chão. Entretanto
, essa testemunha,
não se recordou
s
e foi dentro ou fora da casa
que o recorrente jogou
o instrumento.

Contudo, não obstante
o
apelante
alegue que foi abordado no interior da
sua
casa, da análise
destes autos
, ficou claro que ele estava inicialmente fora
da
casa, com
a
arma na cintura, comercializando entorpecente
.

Diante
disso
, deve ser mantida, também, a
sua
condenação com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei de Armas.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido
de aplicação d
a benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
o

apelante

afirma que

“é réu primário, de bons antecedentes, o período de tráfico foi curtíssimo e eventual e evidentemente não integra organização criminosa...”

O pedido
, do mesmo modo,

não deve ser acolhido.

Conforme consta na sentença
condenatória

“o acusado estava se dedicando à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, delineadas nas seguintes circunstâncias: 1. Quantidade,
diversidade
e forma de acondicionamento
da droga apreendida
. 2.
Apreensão de balança de precisão, papel filme, dinheiro, celulares, facas e, notadamente, caderno de anotação da venda de drogas
.
3
.
Declarações do acusado de que estava comercializando drogas há cerca de 01 (um) mês
, durante o dia ou a noite, sendo que o usuário ia até a sua casa ou ele entregava no local combinado com o usuário, utilizando celular e aplicativos sociais. 4. O acusado não demonstrou estar exercendo trabalho lícito.”

Destacamos

É cediço que
a
causa de diminuição pretendida tem sua aplicação vocacionada ao traficante meramente ocasional, e não habitual, na medida em que a conduta do primeiro ostenta censurabilidade inferior à do segundo, embora ambas penalmente típicas.

A
ratio
legis
do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 é justamente diferenciar o indivíduo que exerce uma espécie de profissão de traficante, fazendo des
s
a atividade seu meio de vida, de forma rotineira e usual, daquele outro que, numa dada oportunidade, ocasionalmente, tenha entregado, vendido, transportado droga, enfim, praticado numa vez um dos verbos nucleares do preceito primário incriminador do tráfico.

Aliás, não foi por outra razão, que o
Superior Tribunal de Justiça
asseverou que
“o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais
benéfico do que o atribuído ao traficante habitual”
.
(Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus

n. 764.136/SP,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8
.
11
.
2022,
DJe
de 29
.
11
.
2022.)

Para tal distinção, calcada na individualização da pena e em postulados de justiça, e com o escopo de retribuição proporcional da pena à conduta típica, cabe ao julgador avaliar, pelas provas
produzidas
, se o tráfico de drogas exercido tem natureza habitual ou ocasional, até porque o prejuízo à esfera social é amplamente desigual em cada hipótese.

Na espécie, a despeito de a
quantidade das droga s apreendida s não ter
sido demasiada
,
foram
objeto de
apreen
são
dois tipos de entorpecentes, balança e caderno com diversas anotações típicas do tráfico
.

Daí por que,
em relação ao apelante, os elementos amealhados denotam que a traficância era realizada com renitência e de modo cotidiano, razão pela qual não lhe assiste o benefício postulado
, porqu
e
tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida
. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
1/8/2017 e
AgRg
no
REsp
1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017,
DJe
30/5/2017)”
. (
H
abeas
C
orpus
n. 437.178/SC,
relatado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019,
DJe
de 11
.
6
.
2019.)
Destacamos

Desse modo, fica evidente
o apelante não
faz
jus
a benesse do tráfico privilegiado, sobretudo porque ficou evidente que ele é habitual na prática delitiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Gleison Ribeiro Silva
, mantendo inaltera
do o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023